Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702023-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DARCI LEMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Impugnação – Acolhimento Parcial – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Pedido Relativo ao Mérito do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da Decisão originária, “para que a condenação do executado seja estendida a todo o período de supressão do auxílio alimentação, a partir de 01/01/199 até abril de 2002, nos termos do título em execução”. Como se observa, o pedido, a toda evidência, se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual resta inviável o seu deferimento. Não obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, notadamente porque, no caso, tratam-se de verbas que deveriam ter sido concedidas no ano de 1996. Em outras palavras, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator